Tribunal: STF
Processo: HC 248656
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 1º, § 4º, DA LEI Nº 9.613/1998. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp n º 2.554.637, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 83/STJ. APRESENTAÇÃO DE JULGADOS CONTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, uma vez que deixou de impugnar, no seu agravo em recurso especial, de forma suficiente, todos os óbices do não conhecimento. 



    2. Esta Corte firmou o entendimento de que, ‘quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida’ (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016), o que não ocorreu no caso destes autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998.



    Foi ajuizada revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal de origem. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem.



    O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi interposto agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Ainda, a defesa opôs embargos de divergência, que foram liminarmente indeferidos. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na existência de nulidades processuais, na condenação do paciente e na dosimetria da pena.



    Alega que “a fonte sendo apócrifa, sem elemento outro de conjugação à denúncia anônima, não reveste de legalidade a busca pessoal e veicular sob o popular Marciano, por não constituir a justa causa”. Sustenta haver “condenação em duplicidade, cujo espectro da incoativa reportou persecução por bis in idem, uma vez que a ‘... organização criminosa especializada em tráfico interestadual de entorpecentes e lavagem de dinheiro’ são aspectos apreciados em ambos os processos (201420401432 e 201520400879), ao passe de se chegar ao consectário lógico-jurídico de persecutio criminis e julgamento (condenação) em litispendência”. Aponta, também, que “não restou evidenciada a materialidade do delito de tráfico, consubstanciada na extensa prova documental – interceptação telefônica -- e testemunhal, conquanto não tenha sido apreendida absolutamente nenhuma substância entorpecente na posse do paciente”. Argumenta a “nulidade da interceptação telefônica”. Aduz, ainda, que “o ora Paciente preenche todos os requisitos autorizadores para a aplicação da causa de diminuição disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06” e que “necessário se faz a apreciação do afastamento do crime de lavagem de dinheiro”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “ISTO POSTO, requerem, em favor do Paciente, que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de de (i) decretar a nulidade da apreensão e suas provas decorrentes, em razão da flagrante ilegalidade na abordagem, com viés em denúncia anônima, ante não satisfação das exigências normativas em vigência e constitucionais, sem qualquer ato de investigação preliminar (ou prévio) ou visualização do corpo de delito, a cadenciar ao afastamento da materialidade delitiva e, por consequência, a fim de que o juízo de primeira instância profira novo julgamento ou que se promova absolvição do Paciente; também, (ii) reconhecer o evidente bis in idem e, consequentemente, anulada e extinta a ação penal nº 201420401432, oriunda do IPL nº 201420491244 - , em razão do Sr. Cícero Bezerra da Silva responder pelos mesmos fatos e crimes no processo nº 201520400879 (oriundo do IPL nº 201420490757), tratando-se de dupla condenação pelos mesmos fatos, em litispendência; alternativamente, (iii) ABSOLVER o ora Paciente, pelos crimes dos artigos 33, 35 e 40, V, da Lei 11.343/06, pois não há sequer indícios mínimos de autoria, porque inexiste materialidade (apreensão com o Paciente, nem tampouco outra prova, para além dos meros indícios a partir da interceptação telefônica; (iv) seja decretada a nulidade da interceptação telefônica realizada sem agasalho jurisdicional constante do anexo do relatório (RIP 006/2014) de fls. 382 e da r. oitava decisão emanada do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Aracaju-SE, cujo relatório foi fundamento/substrato material, nos fólios da representação criminal de quebra de sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 201420400074 (NPU 0003886-46.2014.8.25.0001), ou; (v) ser decretada a nulidade da primeva r. decisão emanada do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Aracaju-SE, nos fólios da representação criminal de quebra de sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 201420400074 (NPU 0003886- 46.2014.8.25.0001); bem bem como as demais diversas decisões-padrão e desfundamentadas (art. 9º, IX, da CF/88) dela decorrente, em razão da flagrante ilegalidade, à mercê da Lei nº 9296/1996, gênese malfadada a inexistentes diligências prévias ou indisponibilidade de meios outros à obtenção de prova (art. 2º), para além de se determinar o desentranhamento das provas coletadas face à ilicitude suso demonstrada, com arrimo no art. 573, §1º, do CPP; em não sendo o entendimento, (vi) aplicar a minorante do §4°, art. 33 da Lei 11.343/06; (vii) afastado – absolvição -- o delito de lavagem de dinheiro, nos moldes do art. 155 do CP; e em última hipótese, se mantidas as condenações, (viii) proceda-se à reforma da dosimetria da pena, ainda que ex-officio nos moldes do art. 654, §44º, do CPP.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A pretensão não merece êxito, na medida em que o agravante não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente adotado. 



    Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não foi admitido considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. 



    Por outro lado, o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial - adequadamente: Súmula 83/STJ. 



    Esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016, grifou-se), o que não ocorreu no caso destes autos. 



    Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 9/9/2014; e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014. 



    Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 



    Assim, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada" (AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016). 



    Acrescenta-se que, em julgamento do EAREsp 746.775 (DJe 30/11/2018), a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 



    A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “o agravante não refutou - em sede de agravo em recurso especial - adequadamente: Súmula 83/STJ”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente